Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729644-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SIRLENE MARIANA DA SILVA, SIRLENE MARIANA DA SILVA - EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de registro empregatício, pelos sistemas CAGED e PREVJUD, bem assim de expedição de ofício ao INSS, para se requerer penhora salarial. Não há pedido liminar. Intime-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator